Tribunal: TJSP
Processo: 1005099-57.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
FRANQUIA – Ação de rescisão de contrato – Contradição entre fundamentação da sentença, completamente favorável aos fraqueados réus, e o dispositivo, que acolheu todos os pedidos iniciais da franqueadora autora, rescindindo o contrato de franquia, impondo pagamento de taxa de franquia, royalties em atraso e multa contratual aos réus e, ainda, impondo-lhes o dever de descaracterização da unidade

Ementa:
FRANQUIA – Ação de rescisão de contrato – Contradição entre fundamentação da sentença, completamente favorável aos fraqueados réus, e o dispositivo, que acolheu todos os pedidos iniciais da franqueadora autora, rescindindo o contrato de franquia, impondo pagamento de taxa de franquia, royalties em atraso e multa contratual aos réus e, ainda, impondo-lhes o dever de descaracterização da unidade franqueada – Sentença anulada – Causa madura - Julgamento, de ofício, do mérito, com base no art. 1.013, §3o, IV, do Código de Processo Civil - Verificada hipótese de exceção do contrato não cumprido – Franqueados que não pagaram muitas das mensalidades e franqueadora que não forneceu o suporte necessário para o funcionamento da franquia – Contrato de franquia resolvido, afastada a cobrança que a franqueadora faz ao franqueado de taxa de franquia, royalties e multa contratual – Verificado dever de descaracterização da unidade, após o fim do contrato, por expressa disposição da avença rescindida neste sentido e como corolário da boa-fé objetiva – Ônus sucumbenciais imputados à autora - Apelo provido em parte, para anulação da sentença, e concomitante julgamento do mérito, de ofício, nos termos do art. 1.013, §3o, IV, do Código de Processo Civil, para julgar parcialmente procedente a ação